Tribunal: STF
Processo: Rcl 42638
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Rui Olegário Silveira Santos assevera haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1030292-42.2018.8.26.0576, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.420.
    Segundo narra, ajuizou, na condição de servidor público aposentado, ação objetivando ver assegurado o cálculo dos proventos considerada a variação do salário mínimo, nos termos da Lei estadual nº 10.393, de 16 de dezembro de 1970. Articula com direito adquirido à forma de cálculo da aposentadoria. Diz inadequada a mudança no modo de reajuste promovida pela Lei nº 14.016/2010. Aponta contrariedade ao paradigma, no que o Supremo assentou a pertinência do versado no primeiro diploma legal relativamente àqueles que, antes da alteração legislativa, já gozassem do benefício ou houvessem reunido as condições para tanto.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinado o pagamento de acordo com as regras estabelecidas na Lei nº 10.393/1970. Pretende, alfim, a confirmação da providência e a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade nº 4.420, de minha relatoria, o Pleno, na sessão de 16 de novembro de 2016, julgou parcialmente procedente o pedido formulado. Declarou a invalidade do artigo 3º, cabeça e § 1º, da Lei nº 14.016/2010 do Estado de São Paulo, no que afastada a responsabilidade do ente federado quanto à satisfação de benefício. Conferiu interpretação conforme à Constituição Federal às demais normas reveladas no diploma, proclamando não aplicáveis a quem, na data de publicação, se encontrava aposentado ou havia atendido, com base no regime instituído pela Lei local nº 10.393/1970, os requisitos para passar à inatividade. Quanto aos demais, atribuiu interpretação conforme, garantindo-lhes contagem de tempo de contribuição para aposentação pelo Regime Geral da Previdência Social.
    O ministro Luís Roberto Barroso, redator do acórdão, fez ver que, embora reconhecido o direito adquirido, não se chancelou forma de cálculo. Confiram trecho do voto de Sua Excelência:
    [...]
    Não tenho nenhuma dúvida que uma nova lei previdenciária não pode afetar os direitos de quem já se aposentou. E, como é pacífica a jurisprudência, uma nova lei previdenciária tampouco pode afetar a situação jurídica de quem já preenche os requisitos para a obtenção da aposentadoria. Portanto, estou de pleno acordo com Sua Excelência. 
    Minha única pequena divergência é que a lei prevê novos critérios para reajustes futuros, e aí eu penso que não haja direito adquirido à manutenção de um regime jurídico anterior.
    Eu não havia formulado tese, porque esse caso é muito anômalo. Na verdade, é uma carteira que não é nem regime geral, nem regime próprio. Portanto, não é muito fácil afirmar uma tese geral numa situação assim tão peculiar. Mas a minha ideia aqui é que é constitucional a Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, ressalvado o seu art. 3º e ressalvada – eu vou formular melhor – a aplicação a quem já se aposentou e a quem já preenchia os requisitos para a aposentadoria. 
    Porém, não considero inconstitucional, Presidente, a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a um regime jurídico. 
    Portanto, com essa pequena divergência, eu estou acompanhando a posição do Ministro Marco Aurélio. 
    Ao manter a sentença de improcedência, mediante o desprovimento da apelação, o Tribunal de origem adotou óptica harmônica com o assentado no paradigma.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator